Tribunal: TJBA
Processo: 8005637-44.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005637-44.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas (BA) APELANTE: ROBERTO BRANDAO DE OLIVEIRA Advogado(s): DONATO DI GREGORIO NETO, JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §13º E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 01 ANO DE RECLUSÃO E 01 MÊS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCEDIDO O SURSIS PELO PERÍODO DE 02 ANOS. 1- PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O RECORRENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES A ELE IMPUTADOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA DESTAQUE NOS CRIMES DESTA NATUREZA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. PRECEDENTES DO STJ. 2- PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS, PORQUANTO NÃO TEM O RECORRENTE CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO, TAMPOUCO HOUVE DANOS À IMAGEM DA VÍTIMA – INCABÍVEL – PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA, AINDA QUE NÃO ESTABELECIDA QUANTIA DETERMINADA. TEMA 983, DO STJ. VALOR FIXADO MOSTRA-SE RAZOÁVEL. 3- POSTULAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO ACOLHIMENTO – CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO PERMITEM A SUBSTITIÇÃO PRETENDIDA. JUÍZO PRIMEVO CONCEDEU O SURSIS PEÇO PERÍODO DE DOIS ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8005637-44.2022.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas (BA), tendo como Apelante ROBERTO BRANDÃO DE OLIVEIRA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Apelo defensivo e, no mérito, JULGÁ-LO IMPROVIDO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA v